Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTAS PRESTADAS NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. NATUREZA JURÍDICA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Se da leitura das razões recursais é possível apreender a pretensão recursal devolvida ao Tribunal pelo recorrente, no caso, pertinente à reforma da sentença em relação à condenação do réu ao pagamento das despesas processuais, notadamente da verba honorária, que sustenta não incidir no pronunciamento judicial combatido, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória, não há falar em infringência ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. O procedimento de exigir contas, previsto no art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil, divide-se em duas fases. Na primeira, apura-se se o réu está obrigado à prestação de contas. Na segunda, o pronunciamento judicial valorará a regularidade das contas prestadas, com vistas a apurar eventual saldo de crédito ou débito para a constituição de título executivo judicial.

3. Há entendimento consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o ato judicial que julga procedente o pedido da primeira fase do procedimento da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, que desafia a interposição de agravo de instrumento. Se improcedente o pedido ou extinto o feito sem resolução do mérito, o pronunciamento judicial se constituirá em sentença, a desafiar apelação.

4. Na hipótese, embora denominada sentença, verifica-se ter havido error in procedendo ao nominar o pronunciamento judicial que encerrou a primeira fase do procedimento, porque se trata, a rigor, de decisão interlocutória, de modo que não há falar em condenação ao pagamento de despesas processuais pelo réu, notadamente honorários advocatícios, o que se aplicaria, além da hipótese acima, acaso o procedimento avançasse para segunda fase, ocasião em que, aí sim, as contas apresentadas seriam julgadas por sentença, encerrando-se a atividade jurisdicional cognitiva. Precedentes.

5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, PROVIDO.